Tribunal: CARF
Processo: 10830.724899/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência.
Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724899/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.380 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
J & J REFEIÇÕES LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO
SIMPLES.
ANÁLISE
DE
PROCESSO
PRÓPRIO.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica
em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda
está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso
conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes. O
respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência.
Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão”.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724899/2012-82
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724899/2012-82

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
J & J REFEIÇÕES LTDA EPP apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 189/196)
contra Acórdão no. 14-47.038 (e-fls. 172/180) proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo as exigências, principais e acessórias do período de 10/2008 a 06/2010,
inclusive 13o salário, constantes dos seguintes lançamentos:
 Debcad no. 37.362.418-2: Contribuição da empresa para Fundo de
Previdência e Assistência Social e GILRAT, para os códigos de
levantamento: GF; GG; GF2. Referido crédito consolidado em
11/10/2012, referente ao período de 10/2008 a 12/2008, importa em R$
36.377,15 (trinta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e quinze
centavos), aí já incluídos os juros de multas (de mora e de ofício).
 Debcad no. 37.362.420-4: Contribuição dos segurado. Referido crédito
consolidado em 11/10/2012, referente ao período de 10/2008 a
12/2008,importa em R$ 212,07 (duzentos e doze reais e sete centavos) aí
já incluídos os juros de multas (de mora e de ofício).
 Debcad no. 37.362.421-2: Contribuição para Outras Entidades (Terceiros).
Referido crédito consolidado em 11/10/2012, referente ao período de
10/2008 a 12/2008, importa em R$ 12.878,67 (doze mil, oitocentos e
setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) aí já incluídos os juros de
multas (de mora e de ofício).
 AI no. 37.362.412-3 (CFL 68): Auto de infração formalizado para
aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, por,
o contribuinte, apresentar a GFIP, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Valor do auto
R$ 6.468,68 (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724899/2012-82

centavos). Aplicada multa mais benéfica nos termos do art. 106, do
Código Tributário Nacional.
Os fatos que ensejaram os lançamentos encontram-se descritos no Relatório Fiscal
(e-fls. 36/46):
7 - Da análise dos documentos apresentados, verificou-se que a empresa J& J Refeições
Ltda EPP, no período compreendido pela ação fiscal, não informou na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação a Previdência Social – GFIP, todos
os segurados obrigatórios que lhe prestaram serviços;
7.1 - Da 3a Vara do Trabalho de Campinas nos autos conclusos do processo no 0104300-
27.2009.5.15.0043 tem-se o reconhecimento de vínculo empregatício, a partir de
10/2008, da reclamante Mara Cristina Siqueira Bueno.
7.2 - Nas Informações prestadas a Previdência Social através da GFIP, antes do início
do procedimento fiscal, verifica-se que a reclamante não foi incluída neste documento
no período de 10/2008 a 01/2009, conforme determina a sentença proferida no processo
citado. Somente, em 10/02/2012, após o início do procedimento fiscal e sob intimação,
a empresa apresentou o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e § 3o, acrescentado pela Lei 9.528, de 10.12.97, qual seja, a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com informações
da ex-funcionária Mara Cristina Siqueira Bueno.
8 – A empresa é optante pelo sistema de arrecadação de impostos e contribuições
Simples Nacional desde 01/07/2007, conforme consulta ao sítio eletrônico Portanto do
Simples Nacional. Desta forma sujeita-se a norma instituída pela Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 – DOU de 15/12/2006.
9 – No artigo 29 desta lei é previsto que:
(...)
10 – A omissão de informação na GFIP constitui infração ao dispositivo acima. A não
inclusão nas declarações feitas a Previdência Social, antes do início do procedimento
fiscal, em conformidade com a sentença do processo no 104300-27.2009 da 3a Vara do
Trabalho, ensejou a exclusão do contribuinte do sistema de arrecadação simples
nacional através do processo administrativo no 10830.723663/2012-29 constituído pelo
Ato Declaratório no 09, de 19/06/2012, publicado no DOU no 119, de 21/06/2012.
11 – Com a exclusão, a partir de 10/2008, o código de natureza jurídica do sujeito
passivo foi alterado de 224-0 – sociedade simples ltda para 206-2 – sociedade
empresária limitada. Como conseqüência da alteração, passou a incidir sobre a base de
cálculo de contribuição previdenciária apurada às seguintes alíquotas:
(a) Quota patronal – FPAS = 20,0% , RAT = 1,0% e Terceiros = 5,8% (Sal. Educação =
2,5%; INCRA = 0,2%; SENAC = 1,0%; SESC = 1,5% e SEBRAE = 0,6%).
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 72/79),
cujos argumentos foram sintetizados da seguinte forma pela decisão de piso:
Preliminarmente
- recorreu administrativamente contra a Ato Declaratório no 9, que a excluiu do regime
especial de arrecadação de Tributos e contribuições (SIMPLES NACIONAL), e que
condiciona-se à decisão daquele ato a possibilidade de contestação do crédito lavrado da
quota patronal e terceiros e dessa forma não poderiam serem lavrados até o julgamento
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724899/2012-82

do recurso interposto para impugnação do refeito ato e requer a anulação dos
lançamentos representados pelos autos de Infração, em questão.
No mérito
- o auditor fiscal ao fundamentar a exclusão da representada do SIMPLES NACIONAL,
não observou que o referido inciso XII, do artigo 29 da Lei Complementar que foi
revogado pela Lei Complementar número 139, de 2011;
- foi alterada a redação do mencionado inciso XII, acrescentando-se ao mesmo o termo
“DE FORMA REITERADA”;
- no caso em tela, a representada somente uma única vez deixou de prestar as devidas
informações, e que após verificado a falha, corrigiu-a imediatamente, e, desta forma,
não foi de “forma reiterada” como diz o verbete do inciso XII do artigo 29 da Lei
Complementar 139/2011;
- a data foi apontada erradamente pelo Ato Declaratório Executivo, em questão, em seu
artigo 1o, pois a única falha verificada foi apontada nos períodos compreendidos de
10/2008 a 01/2009, por uma falta de informação de uma única funcionária, o que foi
retificado e corrigido no momento oportuno.
E ainda, especificamente no que se refere aos AUTOS DE INFRAÇÃO No
37.362.418-2, 37.362.420-4 e 37.362.421-2, lavrados para constituição de crédito por
descumprimento de obrigação principal, a impugnante, sustenta, que não pode se cobrar
o que não é devido e que a fundamentação do auditor para a lavratura dos autos baseou-
se na decisão da Justiça do trabalho, que reconheceu o vínculo empregatício a partir de
10/2008, e que a mesma não tinha conhecimento até o trânsito em julgado do processo
trabalhista, da verdadeira data de registro. Após o trânsito em julgado a mesma
regularizou toda a documentação da reclamante, inclusive fazendo todos os
recolhimentos da GFIP. E que não são devidas as contribuições ora apuradas e
apontadas pelo auditor fiscal - empresas em geral como consta nos autos.
No que se refere ao AUTO DE INFRAÇÃO No 37.362.412-3 – AIOA – CFL 68,
lavrado por descumprimento de obrigação acessória, assevera a impugnante que
entregou todos os documentos solicitados pelo Auditor Fiscal, como Guias de GFIPs e
demais solicitações, dentro dos prazos estipulados. E, que todos os recolhimentos de
impostos, tributos e contribuições que se referem este auto de infração foram recolhidas
em suas datas e prazos estipulados pela legislação. E, alguns que foram entregues fora
de prazo, foram cobrados juros e correção monetária, portanto, já penalizada. (grifos
acrescidos)
Os autos foram a julgamento e como antecipado, a Impugnação foi julgada
improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE TRIBUTAÇÃO
APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS EM GERAL.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724899/2012-82

A exclusão do contribuinte, do SIMPLES NACIONAL, implica na sujeição, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ora recorrente recebeu a Intimação no. 16/14 (e-fl. 185) por via postal, em
22/01/2014, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 186), tendo apresentado Recurso Voluntário
(e-fls. 189/196), em 19/02/2014, reiterando os argumentos apresentados anteriormente na
Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade
A recorrente sustentou em sua Impugnação que os autos de infração não poderiam
ter sido promovidos antes do julgamento final do processo que questiona o Ato Declaratório no.
9, que a excluiu do Simples Nacional.
O acórdão de piso analisou o tema da seguinte forma:
Os processos administrativos correspondentes à discussão da exclusão do
Contribuinte do Simples Nacional e a cobrança dos créditos tributários
decorrentes desta exclusão têm trâmites próprios. Mas somente quando o primeiro
– o que discute a exclusão do Contribuinte do sistema – estiver concluído é que o
segundo – o que formaliza a existência do crédito tributário – poderá ser
executado. O segundo está, pois, condicionado à definitiva conclusão do primeiro (ou
seja, quando não for mais legalmente possível a oposição de recursos pelo
Contribuinte). E, somente então, poderá ser iniciada a execução fiscal.
A simultânea manutenção da tramitação de ambos – a discussão da exclusão do Simples
Nacional e o desenrolar do processo fiscal tendente à determinação do crédito tributário
– são, pois, perfeitamente possíveis e não causam nenhum prejuízo ao Contribuinte. Ao
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724899/2012-82

contrário, assegura a celeridade das medidas administrativas, além de evitar a
ocorrência da decadência, sendo, portanto, plenamente justificável.
Aliás, o Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF expediu a Súmula
CARF No 77, nos seguintes termos:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Por todo o acima exposto, verifica-se que não há qualquer impedimento para se realizar
o lançamento de ofício dos créditos devidos em face da exclusão, mesmo que o
respectivo Ato Executivo, ainda esteja em discussão administrativa, portanto, não
apresentando, a impugnante, razões suficientes para desconsiderar o procedimento fiscal
adotado e dos lançamento dos créditos, motivo pelo qual não se acolhe sua pretensão de
nulidade dos autos.
Em seu recurso, a recorrente insistiu no argumento sobre a nulidade dos
lançamentos tendo em vista que foram lavrados antes do julgamento definitivo do Ato
Declaratório no.9. Contudo, o PTA no. 10830.723663/2012-29, onde foi questionada a exclusão
do Simples Nacional já foi julgado, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional - por determinação legal - com efeitos a partir
do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que omitir na GFIP - documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista - segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço. (Acórdão no. 1302-
005.449 , PTA no. 10830.723663/2012-29, 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, sessão de 20/05/2021).
Mesmo que o referido processo ainda estivesse em tramitação, como bem
esclareceu a decisão de piso, é necessária a constituição do auto de infração para apurar a
exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do Simples, sendo que
tais processos devem tramitar em separado, sem a necessidade de suspensão, uma vez que o
crédito ainda está sendo formalmente constituído. Apenas no caso de o processo relativo ao
crédito se finalizado antes do processo que questiona a exclusão é que será suspenso conforme
análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes.
O lançamento dos créditos antes da decisão final do processo que questiona a
exclusão tem o objetivo de evitar a decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão”.
De acordo com a legislação do Simples, o efeito imediato da exclusão do regime é
a tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral. A decisão que exclui a empresa do
Programa Simples tem natureza meramente declaratória, apenas formalizando um fato que já
ocorreu.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724899/2012-82

Ademais, entendo que não houve nos autos cerceamento do direito de defesa da
recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em vista que lhe foi
oportunizada a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo administrativo-fiscal,
contidos no Decreto no 70.235/1972, tendo, inclusive, apresentado defesa no processo contra o
Ato Declaratório no. 09/2012, que formalizou a sua exclusão do Simples.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
Contra os lançamentos realizados, a recorrente em seu recurso, insiste nos
mesmos argumentos apresentados na Impugnação, se limitando a sustentar que os débitos só
podem ser considerados devidos após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo
trabalhista (Processo no. 0104300-27.2009.6.15.0043). Sustenta que antes do trânsito em julgado,
a empresa sequer tinha conhecimento se estava infringindo a legislação. Alega, ainda, que todos
os débitos teriam sido recolhidos e que todos os documentos teriam sido entregues, tendo
cumprido todas as obrigações acessórias.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo; e
considerando, ainda, o disposto no §3o, do art. 571 da Portaria MF no. 343, de 09.06.2015, que
aprovou o RICARF, utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:

DO MÉRITO
Nas questões de mérito, o contribuinte de início passa a discorrer sobre as razões que
levaram a autoridade fiscal a elaborar a respectiva representação para Exclusão do
Simples Nacional, e por conseqüência a sua exclusão de referida sistemática de
arrecadação diferenciada.
A propósito, vale afirmar que, importa aqui, então, apenas discutir e analisar se os
créditos tributários lançados atendem aos requisitos legais e formais pertinentes.
A procedência, ou não, da exclusão do Simples Nacional, será discutida em processo
próprio, ou seja, 10830.723663/2012-29, que aliás, por oportuno, ressalto que o mesmo
foi julgado, em 1a Instância, nesta mesma sessão, por esta turma, nos termos do Acórdão
no 14-47.037, mantendo-se a exclusão a partir de 01 de outubro de 2008.
Passemos então às demais questões postas pelo contribuinte.
AUTOS DE INFRAÇÃO No 37.362.418-2, 37.362.420-4 e 37.362.421-2

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724899/2012-82

No que se refere especificamente aos AUTOS DE INFRAÇÃO No 37.362.418-2 e
37.362.421-2, lavrados para constituição de crédito por descumprimento de obrigação
principal (parte patronal (FPAS e GILRAT) e contribuição destinada a terceiros), a
impugnante, sustenta, em síntese, que não pode se cobrar o que não é devido e que a
fundamentação do auditor para a lavratura dos autos baseou-se na decisão da Justiça do
trabalho, que reconheceu o vínculo empregatício a partir de 10/2008, e que a mesma não
tinha conhecimento até o trânsito em julgado do processo trabalhista, da verdadeira data
de registro.
Após o trânsito em julgado a mesma regularizou toda a documentação da reclamante,
inclusive fazendo todos os recolhimentos da GFIP. E que não são devidas as
contribuições ora apuradas e apontadas pelo auditor fiscal, e que, não há que se falar em
prazo e obrigação de recolhimento – empresas em geral como consta nos autos.
De início, cumpre assegurar que trata-se de constituição de crédito, pelo fato de a
empresa ter sido excluída do Simples Nacional, através do Ato Declaratório no 09, de
19/06/2012, publicado do DOU no 119, de 21/06/2012, com efeito a partir de
01/10/2008, e como conseqüência sujeitando-se às normas de tributação aplicáveis às
demais empresas, nos termos do Art. 32 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, in verbis:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do inciso III
do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno
porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos
respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início
de procedimento de ofício.
Portanto, ao contrário do que afirma a impugnante, a mesma ao ser excluída do Simples
Nacional, sujeita-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, e no
caso, no que se refere às contribuições previdenciárias, como constou no respectivo
Relatório Fiscal, fls. 38:
(...)
Neste contexto, tratou a autoridade fiscal de constituir os respectivos créditos tributários
decorrentes do descumprimento das respectivas obrigações principais do contribuinte,
nos termos das normas aplicáveis, efetuando o respectivo enquadramento, apontando no
relatório fiscal as respectivas bases de cálculos, as alíquotas aplicadas e o critério de
apuração do crédito e das multas aplicadas, enfim, prestando todos esclarecimentos
necessários à completa compreensão do respectivo levantamento, em estrito
cumprimento do dever legal, nos termos do relatório e demais elementos que constam
do processo. Dessa forma, estando, os presentes autos, devidamente motivado e
fundamentado não merece qualquer reparo.
Quanto ao Auto de Infração – DEBCAD No 37.362.420-4 o mesmo se refere a
contribuição devida pelo segurado, em face de reclamatória trabalhista, que a empresa
não recolheu na época própria. Vale afirmar que recolhimentos realizados após o início
do procedimento fiscal deverá ser objeto de, se for o caso, apropriação pela unidade de
origem.
Portanto, os Autos de Infração nos No 37.362.418-2, 37.362.420-4 e 37.362.421-2,
devidamente motivados e fundamentados, não merecerem qualquer reparo, devendo os
respectivos créditos tributários por eles constituídos serem mantidos integralmente.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724899/2012-82

AUTO DE INFRAÇÃO No 37.362.412-3 – AIOA –CFL 68
No que se refere ao presente auto lavrado por descumprimento de obrigação acessória,
assevera a impugnante que entregou todos os documentos solicitados pelo Auditor
Fiscal, como Guias de GFIPs e demais solicitações, dentro dos prazos estipulados. E,
que todos os recolhimentos de impostos, tributos e contribuições que se referem este
auto de infração foram recolhidas em suas datas e prazos estipulados pela legislação.
A propósito, cumpre afirmar que, conforme consta no relatório fiscal, além do
lançamento da obrigação principal, também houve o lançamento por descumprimento
da obrigação acessória tanto por elaborar GFIP com dados inexatos no campo
remuneração como por omissão do segurado empregado na folha de pagamento.
Neste contexto, os recolhimentos das contribuições que a empresa alega terem sido
efetuados, em nada altera o presente, na medida em que, o mesmo, repita-se trata-se de
aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
No caso, a penalidade constante do auto em questão, foi aplicada pelo fato de a
empresa, apresentar documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24/07/91, inciso IV e §
3o, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/97, qual seja, a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo o disposto na Lei
no 8.212/91, art 32, inciso IV e § 5o, também acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/97, combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4o do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, e devidamente
motivado e fundamentado não merece qualquer reparo.
Portanto, deverá ser mantido o crédito constituído por meio do Auto de Infração no
37.362.412-3.
É relevante destacar que, conforme a decisão de piso determinou, os
recolhimentos realizados pela empresa em face da decisão trabalhista, realizados após o início do
procedimento fiscal deverão ser objeto de, se for o caso, apropriação pela unidade de origem.
Por todo o exposto, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, para REJEITAR a preliminar
de nulidade e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.380 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724899/2012-82

Fl. 229
DF CARF MF
Original